Tribunal: STF
Processo: ARE 1428768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITOS QUE ESTAVAM COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXTINÇÃO COMFULCRO NO ART. 803, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL (1): ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXIBILIDADE DO CRÉDITO QUE PODE SER VERIFICADA POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA N.º 393/STJ. ARGUMENTO DE QUE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO ALCANÇARIA O CRÉDITO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ABRANGÊNCIA DO PRONUNCIAMENTO DA DECISÃO QUE ALCANÇA OS CRÉDITOS CONSOANTE PROCEDIMENTO FISCAL TRAZIDO AOS AUTOS. JULGAMENTO DO TEMA N.º 379 PELO STF. CAUSA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, E CONSEQUENTE EXEQUIBILIDADE, QUE AINDA REMANESCE. RECURSO DEAPELAÇÃO (1) CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL (2): SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO NO § 3.º DO ART. 85 DOCPC. ALEGADA VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA VULTOSO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTEDO STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DA CAUSA E DA AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aduz a municipalidade que o julgamento do Tema n.º 379 pelo Supremo Tribunal Federal, após o ajuizamento da demanda executiva, mas antes da prolação da sentença, é causa para reconhecer como indevida a extinção da execução fiscal, devendo ser determinado o prosseguimento da demanda.



    Ocorre que à despeito do julgamento do precedente pela Corte Suprema, o retorno da exigibilidade do crédito não é automático, eis que deve cessar a causa que a suspendeu, que como se viu foi o pronunciamento judicial.Não obstante o julgamento do precedente vincule juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC), em conformidade com o que preceitua o art. 1.040, incisos I a III, do CPC, a aplicação da decisão ao caso sobrestado depende de pronunciamento judicial:



    [...]



    Assim, estando ainda suspensa a exigibilidade, e a consequenteexequibilidade do crédito tributário, na forma prevista no art. 151, do CTN, de rigor manter asentença vergastada neste ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente